Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701734-52.2023.8.07.0006 RECORRENTES: ELIANE IVANE MAFRA RODRIGUES, BRUNA MAFRA GUEDES RECORRIDOS: CLÁUDIO CARVALHO GUEDES, HÉLIO CARVALHO GUEDES, HELOÍSA CARVALHO GUEDES, FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES, MARCELLO SAUSMIKAT GUEDES, MONIQUE SAUSMIKAT GUEDES DE OLIVEIRA, EDSON CARVALHO GUEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob o fundamento de que a posse exercida pelas autoras era de natureza tolerada, sem animus domini, sendo mera permissão familiar decorrente da convivência com os falecidos proprietários e, posteriormente, tolerância dos herdeiros. II. Questão em discussão 2. O recurso discute: (i) se a posse exercida pelas autoras sobre o imóvel objeto da lide é apta a configurar animus domini para fins de usucapião extraordinária, ou se está caracterizada como mera tolerância familiar; e (ii) se a sentença recorrida está devidamente fundamentada ou se é nula por ausência de motivação. III. Razões de decidir 3. A sentença apresentou fundamentação clara e suficiente, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação. 4. A posse das autoras decorre de mera tolerância familiar, sem demonstração de exercício exclusivo, contínuo e com ânimo de dono. 5. Atos de mera permissão não caracterizam a posse ad usucapionem, conforme o art. 1.208 do Código Civil. 6. Propostas de compra dos quinhões dos herdeiros e reconhecimento do domínio alheio evidenciam a inexistência de animus domini. 7. Ausentes os requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de prescrição aquisitiva das autoras sobre o bem imóvel objeto da lide. IV. Dispositivo 8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.208 e 1.238, ambos do Código Civil, ao argumento de que a busca pela formalização da propriedade, após anos de posse mansa e pacífica, não pode ser utilizada como argumento para descaracterizar o animus domini que se manifestou por atos concretos de domínio. Afirmam que a tese de mera tolerância familiar não se sustenta, diante da prolongada inércia dos herdeiros, por mais de duas décadas, que não se opuseram de forma efetiva ou por comunicação formal acerca da precariedade da posse; e b) artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, ambos da Constituição Federal, e 39 da Lei 10.257/2001, por malferimento ao direito social de moradia. Colacionam julgados desta Corte de Justiça a título de paradigmas. Deixam, no entanto, de realizar o devido cotejo analítico. Em sede de contrarrazões, a recorrida Fernanda Schottz Silva Guedes pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 1.208 e 1.238, ambos do Código Civil, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal estadual concluiu pela ausência de posse com animus domini, entendendo que a posse da autora sobre o imóvel decorrera de relação locatícia, sem comprovação de alteração da natureza precária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela recorrente sobre o imóvel, inicialmente decorrente de contrato de locação, pode ser considerada posse com animus domini para fins de usucapião extraordinária. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem concluiu que a posse da recorrente era precária, decorrente de relação locatícia, sem comprovação de atos que demonstrassem a exploração do imóvel em nome próprio ou de abandono do terreno pelo proprietário. 5. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a posse com animus domini é requisito essencial para a usucapião extraordinária, não se configurando em casos de mera tolerância ou permissão do proprietário. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse com animus domini é requisito essencial para a usucapião extraordinária. 2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem sobre a ausência de posse com animus domini demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.238, 1.208 e 1.275, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 990.262/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.415.166/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2014. (AgInt no AREsp n. 2.637.147/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, ambos da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 39 da Lei 10.257/2001, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco merece seguir o reclamo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, quanto ao pleito de majoração de honorários advocatícios, formulado pela ora recorrida, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014